Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. DIREITO. BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 INSS. SALDO DEVEDOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. A inexistência de requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 1.1. Na hipótese, interesse de agir do autor é demonstrado pelo pedido de tutela jurisdicional para que seja decretado o cancelamento do contrato de cartão de crédito com apuração do saldo para liquidação do negócio.
2. O autor/apelante tem o direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer momento, independentemente de estar em dia com suas obrigações, não podendo ser obrigado a continuar vinculado ao ajuste. 2.1. No entanto, o cancelamento do contrato não o isenta da responsabilidade de quitar a dívida, nem ocasiona prejuízo à instituição financeira. 2.2. Verificado eventual saldo devedor, em liquidação de sentença, o beneficiário pode optar pela quitação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício (Instrução Normativa 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, artigo 17-A, § 1o).
3. Como, no caso, o valor da causa corresponde a quantia de R$9.214,55, não há que se falar em arbitramento pelo parágrafo oitavo do artigo 85, CPC, uma vez que nao se trata de valor irrisório.
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovidos.